Tribunal: TJMT
Processo: 1001450-48.2025.8.11.0051
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001450-48.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VINICIUS DE CAMARGO VALADAO - CPF: 037.497.501-90 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), GUERRA - ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E PROTECAO - CNPJ: 45.825.927/0001-07 (APELADO), GLADSTON WILLIAN DE PAULA ROMANHOL - CPF: 138.951.406-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VEÍCULO. NÃO TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE SALVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Requerida à transferência da titularidade de veículo salvado, negando, contudo, a indenização por danos morais, diante da ausência de comprovação de abalo extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de transferência da titularidade de veículo salvado pela seguradora, aliada ao risco de inscrição do nome do Autor em cadastros de inadimplentes, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano moral exige a demonstração cumulativa de conduta ilícita, dano efetivo e nexo de causalidade, não se presumindo fora das hipóteses excepcionais admitidas pela jurisprudência.

4. A ausência de transferência do veículo, embora configure inadimplemento contratual, não implica, por si só, lesão a direito da personalidade.

5. O alegado risco de inscrição em cadastros de inadimplentes constitui dano hipotético e futuro, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

6. A configuração do dano moral não decorre automaticamente da revelia, pois a presunção de veracidade dos fatos não dispensa a comprovação dos requisitos legais da responsabilidade civil.

7. A inexistência de prova de abalo concreto à esfera psíquica do autor evidencia tratar-se de mero dissabor cotidiano, incapaz de gerar reparação extrapatrimonial.

8. O pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões, sem interposição de recurso próprio, não possui eficácia para modificar a condenação sucumbencial já preclusa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O inadimplemento contratual consistente na não transferência de titularidade de veículo salvado não configura, por si só, dano moral. 2. O risco hipotético de inscrição em cadastros de inadimplentes não caracteriza dano moral indenizável sem prova de efetiva ocorrência. 3. A revelia não afasta o ônus de comprovação dos requisitos da responsabilidade civil para fins de indenização por dano moral. 4. O pedido formulado em contrarrazões, desacompanhado de recurso próprio, não permite a modificação de capítulo da sentença já precluso.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º; 99; 344; 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1009948-75.2023.8.26.0637, Rel. Dirceu Brisolla Geraldini, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Vinícius de Camargo Valadão
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
Guerra – Associação de Benefícios e Proteção
.

A Juíza
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Requerida à obrigação de fazer consistente na transferência, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, da titularidade do veículo salvado perante o órgão de trânsito, sob pena de incidência de multa diária por descumprimento. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em relação ao Autor por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões, o Apelante alega que além de a Apelada não ter realizado a transferência da propriedade do salvado, o veículo permanece registrado em nome do Apelante, o que lhe sujeita ao risco de inserção nos cadastros de inadimplentes em virtude do eventual não pagamento da documentação e dos tributos incidentes sobre o bem.

Afirma que foi declarada a revelia da Apelada e pugna pela reforma da sentença para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões no Id. 349048897.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Vinícius de Camargo Valadão
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em desfavor de
Guerra – Associação de Benefícios e Proteção
.

Na petição inicial, o Autor narrou que era proprietário do veículo Palio, ano 2007, cor prata, placas KAG9D72, o qual era segurado pela Requerida.

Aduziu que, em 18/12/2023 sofreu acidente com o veículo e, ao acionar a seguradora, recebeu o valor da indenização pelo salvado em 19/04/2024.

Afirmou que, após o recebimento da indenização, a Apelada tomou posse do salvado mas, até a data do ajuizamento da ação, não procedeu à transferência da titularidade do veículo perante o órgão de trânsito.

Ressaltou que a permanência do automóvel em seu nome o sujeita ao risco de inserção nos cadastros de inadimplentes em virtude do não pagamento dos tributos e da documentação incidentes sobre o bem.

Sustentou a configuração de danos morais decorrentes da conduta omissiva da Apelada e pugnou pelo pagamento de indenização no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da condenação da Requerida à obrigação de fazer consistente na transferência do veículo.

Ao término da instrução processual, a Juíza singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Requerida à obrigação de fazer consistente na transferência, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, da titularidade do veículo salvado perante o órgão de trânsito, sob pena de incidência de multa diária por dia de descumprimento. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em relação ao Autor por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado,
Vinícius de Camargo Valadão
interpôs este Recurso de Apelação, pugnando pela reforma da sentença para que a Apelada seja condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com fundamento na revelia da empresa e no risco de inserção do nome do Apelante nos cadastros de inadimplentes em decorrência da não transferência do veículo.

Sabe-se que o dano moral consiste na lesão a direitos da personalidade, assim compreendidos os atributos inerentes à dignidade da pessoa humana, tais como a honra, a imagem, a intimidade e a integridade psíquica.

Diferentemente do dano patrimonial, que se manifesta pela diminuição objetiva do patrimônio, o dano extrapatrimonial atinge a esfera subjetiva do indivíduo, causando-lhe sofrimento, constrangimento, vexame ou perturbação anímica de natureza relevante, apta a ultrapassar o limite do mero aborrecimento cotidiano.

Para que o dano moral seja indenizável, é imprescindível a demonstração cumulativa de três requisitos: i) conduta ilícita ou antijurídica do agente, consistente em ação ou omissão contrária ao direito; ii) dano efetivo, entendido como a lesão concreta a direito da personalidade; iii) nexo de causalidade entre a conduta e o dano experimentado. A ausência de qualquer desses elementos é suficiente para afastar a pretensão indenizatória.

Não se desconhece que a jurisprudência admite a configuração do dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido pela própria natureza do fato, independentemente de comprovação específica do sofrimento como, por exemplo, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o protesto irregular de título, ou a divulgação não autorizada de dados pessoais. Nessas situações, o dano decorre diretamente da conduta, dispensando-se prova adicional.

Ocorre que a situação retratada nos autos não se amolda a nenhuma dessas hipóteses.

O pedido de indenização formulado pelo Apelante repousa, em sua essência, em um dano futuro e incerto: a eventual inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes, que poderia decorrer do não pagamento da documentação e dos tributos relativos ao veículo cuja transferência a Apelada ainda não providenciou.

Nessa conjuntura, não há, nos autos, qualquer prova de que a inscrição negativa tenha efetivamente ocorrido. Trata-se, portanto, de mera hipótese conjectural, insuficiente para configurar o dano moral indenizável.

De igual modo, no que concerne à alegada lesão extrapatrimonial decorrente da demora na transferência da propriedade do automóvel, tampouco há nos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar que o Apelante experimentou abalo de relevância jurídica.

A simples permanência do veículo em seu nome, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral, porquanto não demonstrada qualquer repercussão concreta sobre a sua esfera jurídica ou psíquica.

Dessume-se, assim, que a situação narrada, embora configure inadimplemento contratual passível de tutela específica, como de fato reconhecida na sentença, não ultrapassa a esfera do mero dissabor, incapaz de gerar reparação extrapatrimonial.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – SEGURO DE AUTOMÓVEL – Acidente automobilístico – Perda total do veículo – Sinistro ocorrido em 28/12/2022 – Remoção do salvado ao pátio da seguradora no dia seguinte – Transferência do documento do veículo havida em 01/02/2023 – Incidência do IPVA do exercício de 2023 - Responsabilidade da seguradora que estava na posse do salvado – Quitação do financiamento pela seguradora – Demora no pagamento, sendo necessária a emissão de novo boleto com valor atualizado acrescido de juros – Prejuízos materiais ao autor – Dever de indenizar – Burocracias internas não podem servir de empecilho à satisfação da obrigação – Primeiro boleto com vencimento em seis dias úteis – Prazo suficiente – Inadimplemento injustificado – Gastos com guincho – Ressarcimento devido – Correção monetária incidente a partir da data do desembolso – Danos morais não configurados – Mero inadimplemento contratual – Abalo psíquico não demonstrado – Situação que não ultrapassa a esfera do dissabor cotidiano – Recurso Provido em Parte. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10099487520238260637 Tupã, Relator.: Dirceu Brisolla Geraldini, Data de Julgamento: 30/10/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 30/10/2024)

Oportuno ressaltar que, inobstante a revelia da Apelada e a consequente presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC, competia ao Apelante comprovar os requisitos exigidos para a pretendida indenização por danos morais. Isso porque a presunção decorrente da revelia incide sobre os fatos afirmados pelo Autor, mas não dispensa a análise acerca do preenchimento dos pressupostos legais para a procedência do pedido.

Em outras palavras, ainda que se presumam verdadeiros os fatos narrados (não transferência do veículo e o risco de inserção em cadastros de inadimplentes), a configuração do dano moral não decorre automaticamente desses fatos, porquanto não se trata de hipótese de dano
in re ipsa
.

Assim, incumbia ao Apelante demonstrar, de forma concreta, que a conduta omissiva da Apelada lhe causou efetivo abalo extrapatrimonial, o que não ocorreu neste caso.

Assim, não tendo se desincumbido do ônus probatório que lhe incumbia por força do art. 373, inciso I, do CPC, a pretensão indenizatória não pode prosperar.

Nesse sentido, cabe tecer considerações acerca do pedido de gratuidade de justiça formulado pela Apelada em suas contrarrazões ao recurso de apelação, o qual não faz sentido útil no plano processual, tal como deduzido. Explico:

A condenação da Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais foi fixada na sentença proferida pelo Juiz de primeiro grau.

Como a empresa não interpôs recurso, tampouco Recurso Adesivo, operou-se, em relação a ela, a preclusão consumativa quanto à matéria relativa à sua própria condenação sucumbencial, tornando-se imutável esse capítulo da decisão no âmbito deste Tribunal.

Nessa perspectiva, ao apresentar contrarrazões ao recurso do Autor, a Seguradora ocupa posição exclusivamente defensiva, limitada a sustentar a manutenção da sentença. As contrarrazões não constituem via adequada para a formulação de pretensões autônomas que importem em modificação do julgado em favor da própria Apelada, providência que exigiria recurso próprio.

Portanto, qualquer discussão acerca da sucumbência que lhe foi imposta somente seria viável mediante a interposição de apelação ou de recurso adesivo, o que não ocorreu.

Embora o pedido de gratuidade de justiça possa ser formulado a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 99 do CPC, sua utilidade prática no caso é bastante restrita, por três razões centrais.

A uma, porque a gratuidade não afasta a condenação em honorários, mas apenas suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais enquanto perdurar a situação de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

A duas, porque sem recurso da Seguradora não há devolução ao Tribunal da matéria relativa à sua condenação sucumbencial, razão pela qual este órgão colegiado não pode, de ofício, reformar esse capítulo para beneficiá-la.

A três, porque a formulação do pedido exclusivamente em contrarrazões, sem recurso adesivo, impede qualquer rediscussão mais ampla da sucumbência que lhe foi imposta na origem.

Dessa forma, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelada nas contrarrazões, embora admissível em tese, revela-se, na prática, processualmente ineficaz para alterar ou afastar a condenação já definitivamente fixada na sentença.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a diferença deverá ser paga apenas pelo Recorrente, haja vista que a Seguradora não interpôs Recurso. Mantém-se suspensa a exigibilidade, contudo, em razão de o Apelante ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026